Tribunal: TJBA
Processo: 8050846-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 8050846-30.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: VICTOR GONÇALVES LEAL DA COSTA

ADVOGADO(S): MAURÍCIO SOUSA FRÓIS

EMBARGADOS: GPB CLUBE DE BENEFÍCIOS E OFICINA CONCÓRDIA

ADVOGADO(S): LUIZ CARLOS FERREIRA MELHOR E OUTROS

ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Victor Gonçalves Leal da Costa, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, ao julgar o Agravo de Instrumento n° 8050846-30.2024.8.05.0000, negou provimento ao recurso e julgou prejudicado o Agravo Interno. O Embargante sustentou a existência de omissão, quanto à análise de fatos relevantes ocorridos entre o sinistro de seu veículo (agosto de 2023) e o ajuizamento da ação (janeiro de 2024),
pois
teria buscado, sem sucesso, a resolução extrajudicial do conflito. Alegou urgência e risco de dano irreparável, pleiteando a concessão de tutela antecipada com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão hostilizada incorreu em omissão,
no que concerne
à análise de elementos fáticos relevantes e, em caso positivo, se é cabível a concessão da tutela antecipada pleiteada nos Aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis, apenas, para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão atacado analisou adequadamente os fundamentos juridicamente relevantes ao indeferimento da tutela recursal, assentando a inexistência dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC.

5. O hiato temporal entre o evento danoso e a propositura da demanda foi expressamente mencionado como fator que fragiliza a alegação de urgência.

6. A natureza patrimonial d
o feito
afasta o risco de dano irreparável, sendo possível a recomposição econômica futura.

7. A alegação de omissão não se sustenta diante da fundamentação
clara
constante
d
o
decisum
, restando caracterizado mero inconformismo da parte com a valoração jurídica atribuída aos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
D
eclara
tórios
rejeitados.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; arts. 80 e 81.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, EDcl no Proc. 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
nº 8050846-30.2024.8.05.0000
, figurando como Embargante o

VICTOR GONÇALVES LEAL DA COSTA
,
sendo
E
mbargados o
GPB CLUBE DE BENEFÍCIOS
e a
OFICINA CONCÓRDIA PEÇAS E REBOQUE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.